Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705410-23.2023.8.07.0001 APELANTE: ERIKA BEATRIZ MAGALHAES JOHNSON BUARQUE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. Apela a embargante (id 46832864) contra a sentença terminativa (id 46832861) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, motivada pela ilegitimidade ativa ad causam (CPC 330,II c/c 485, I), a condenou ao pagamento de custas ante o indeferimento da gratuidade de justiça. Alega, em suma, que sua situação econômica conserva-se inalterada, não possuindo condições para custear as despesas processuais. A gratuidade foi deferida pelo Juízo a quo (id 46832865). Citada, nos termos do CPC 331, §1o, a apelada não apresentou contrarrazões (id 49769383). 2. Decisão de id. 46832865 deferiu a gratuidade de justiça. Vejamos: “Considerando a documentação apresentada, reputo presentes os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual, defiro-os. Autuação retificada neste ato. Quanto ao mais, foi interposto recurso de apelação da sentença de id 151868788, publicada no DJe em 14/03/2023, que indeferiu a petição inicial. Em atenção ao art. 331, do CPC, mantenho a sentença guerreada. Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo. Int.” Portanto, inexiste interesse recursal da apelante quanto à gratuidade de justiça. No que se refere a ilegitimidade ativa ad causam, conforme a fundamentação da sentença, a apelante/embargante carece de legitimidade processual para ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, ante a inexistência de comunhão patrimonial em relação ao imóvel em nome do executado, seu cônjuge, penhorado e alienado em hasta pública. Entretanto, não observou a apelante a regra da impugnação específica dos fundamentos da sentença, configurando irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo. Conforme disposição expressa no CPC 1.010, II, a apelação conterá, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito com base nos quais se impugna a sentença. O interessado deve indicar as razões pelas quais está impugnando a decisão recorrida. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para as ainda atuais anotações de Nery-Nery: “1. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. (...). II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (Cód. De Proc. Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., 2010, Revista dos Tribunais, pág. 890). Conclui-se, do exposto, que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença limitando-se a tratar da concessão de justiça gratuita, que já foi deferida. Portanto, o recurso padece de grave irregularidade formal, atraindo, por conseguinte, juízo negativo de admissibilidade. 3. Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Anote-se conforme requerido no id 54699757. Exclua-se o nome da renunciante do sistema informatizado. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR